Tribunal: STF
Processo: ARE 1437937
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sétima Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 10, fl. 4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATRASADOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEVIDOS NO PERÍODO EM QUE O IMPETRANTE TRABALHOU COMO SERVIDOR ATIVO - RESISTÊNCIA IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER O BENEFÍCIO EM ÉPOCA PRÓPRIA NÃO CONFIGURADA - QUESTÃO ATINENTE APENAS À REGRA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO - DECISÃO DA ORIGEM QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO TERATOLÓGICA – SEGURANÇA DENEGADA”.



    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDRÉ RICARDO HAUSMANN DE OLIVEIRA alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LV e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988; ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC/2015; bem como à tese fixada no Tema 709 da repercussão geral, pois, conforme determinado na sentença, tem direito “de receber os valores devidos a título de proventos de aposentadoria retroativos a data do requerimento administrativo” (Doc. 12, fl. 6). 



    Aduz que, não obstante tenha transitado em julgado decisão judicial que lhe garantiu o direito à aposentadoria integral desde 26/7/2019 (data do requerimento administrativo), o “juízo a quo, em sede de fase executória da sentença, emanou decisão através da qual excluiu da condenação o direito do Recorrente de receber os atrasados de aposentadoria retroativos a data do requerimento administrativo formulado junto à Executada” (Doc. 12, fls. 5-6).



    Sustenta que, na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido violou a coisa julgada, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o Tema 709/RG, segundo qual “nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros” (Doc. 12, fl. 6).



    O RE foi inadmitido na origem, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame dos fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional de regência (Doc. 18).



    No Agravo, o recorrente reitera que houve violação ao Tema 709 e a dispositivos constitucionais (Doc. 20).



    Nesta CORTE, a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da presidência, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 709/RG (Doc. 28). 



    Em observância à determinação do STF, o Vice Gestor do Juízo a quo determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora (Doc. 152).



    Em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão recorrido, afastando a incidência do Tema 709 da repercussão geral, ao fundamento de que, no presente caso não houve qualquer negativa da Administração Pública no que se refere ao direito à aposentadoria, de modo que “a controvérsia apresentada no caso em testilha diz respeito unicamente ao cálculo da aposentadoria especial, ou seja, se esse se daria pela média dos salários-decontribuição, conforme prevê a Lei nº 8.213/91, aplicável aos servidores públicos, (…) ou se, ao contrário, deve observar o regime de paridade e de integralidade, assegurado em determinadas condições aos servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03” (Doc. 180, fl. 3). O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 181):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATRASADOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEVIDOS NO PERÍODO EM QUE O IMPETRANTE TRABALHOU COMO SERVIDOR ATIVO - RESISTÊNCIA IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER O BENEFÍCIO EM ÉPOCA PRÓPRIA NÃO CONFIGURADA - QUESTÃO ATINENTE APENAS À REGRA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO - DECISÃO DA ORIGEM QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO TERATOLÓGICA - TEMA Nº 709 DO STF NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE - DISTINGUISHING - SEGURANÇA DENEGADA - ACÓRDÃO DA 7ª TURMA RECURSAL MANTIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”.



    Em seguida, os autos foram encaminhados a esta CORTE (Doc. 204).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fl. 9):



    “9 - DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores renomados sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode-se inferir que possui repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Antônio Álvares da Silva, que escreveu sobre a Transcendência no Processo do Trabalho, nos traz as seguintes lições: 



    […]



    Neste diapasão, nos socorremos na fiança de Fredie Didier Júnior e os não menos brilhantes ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier, e Luiz Rodrigues Wambier, os quais pedimos vênia para transcrever: 



    [...]



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo Direito Administrativo de servidor público federal, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se tratar de matéria, em regra, repetitiva, onde a lide é sempre a mesma, bem como uma das partes: a União Federal. 



    Há repercussão geral política e jurídica, pois a questão ora analisada, qualquer que seja o resultado final da presente demanda, irá influenciar sobremaneira na vida de milhares de servidores públicos federais que exercem as suas atividades em condições especiais após o advento da Lei nº 8112/90. No tocante à repercussão geral econômica, a mesma resta clara, visto que, reconhecido o direito aqui pleiteado, será devido ao Recorrente, bem como aos demais servidores que se enquadram na mesma situação, o direito ao percebimento dos atrasados retroativos a data do requerimento administrativo. 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 791.961-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/8/2020, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 709), no qual se discutia a possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde, fixou tese no sentido de que:



    “I - É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; 



    II - Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 709 de repercussão geral, ao fundamento de que o direito à aposentadoria especial do impetrante foi reconhecido pela Administração Pública em 7/11/2012; todavia, o autor optou “por não se aposentar (…), a fim de gozar do abono permanência”. Assim, entendeu que a presente controvérsia não está situada no direito ou não à aposentadoria especial, mas unicamente na forma de cálculo do benefício. Por fim, ao fundamento de que a Administração Pública não teria negado o direito à aposentadoria especial, o Tema 709/STF seria inaplicável à hipótese dos autos. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 10, fl. 2):



    “Não se olvida do julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 791961 (Tema nº 709), no qual foi firmada a tese de que "Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros". Nesse sentido: 



    […]



    Nada obstante, o presente caso apresenta certa peculiaridade. Na verdade, como se observa do documento de processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO13, o autor requereu administrativamente, em 26/07/2019, a concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade, com fundamento no art. 3º da EC 47/2005. 



    Nesse contexto, verifica-se que a própria Administração reconheceu o preenchimento dos requisitos para a fruição da aposentadoria especial em 07/11/2012, oportunidade em que lhe foi concedido o abono de permanência (processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, PORT11). Todavia, não lhe fora reconhecido o direito à paridade, conforme processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO16. 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia apresentada no caso em testilha diz respeito unicamente ao cálculo da aposentadoria especial, ou seja, se esse se daria pela média dos salários-de-contribuição, conforme prevê a Lei nº 8.213/91, aplicável aos servidores públicos, nos termos dos julgamentos em Mandado de Injunção ou se, ao contrário, deve observar o regime de paridade e de integralidade, assegurado em determinadas condições aos servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03. 



    Ao que se verifica, não houve negativa da Administração no que tange à concessão da aposentadoria especial propriamente dita, mas tão somente à regra de cálculo (processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO16). 



    […]



    Com efeito, constata-se que o fundamento que justificou a fixação da data de início do benefício na data de entrada do requerimento, inclusive para efeitos financeiros, foi a resistência injustificada da Administração em conceder o benefício em época própria. 



    O impetrante, por sua vez, optou por permanecer em atividade até obter judicialmente nos autos originários a aposentadoria especial com direito à paridade, conforme reconhecido no acórdão de processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 50, RELVOTO1. 



    No caso em análise, portanto, referida resistência imotivada não se mostra presente, eis que a Administração, conforme já mencionado, desde 07/11/2012 já reconhecia o direito do autor à aposentadoria especial (processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, PORT11). 



    A concessão retroativa do benefício, no caso dos autos, assim como destacado no acórdão de processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 50, RELVOTO1 , caracterizaria um verdadeiro venire contra factum proprio: o autor opta por não se aposentar (ainda que para não ter decréscimo remuneratório), a fim de gozar do abono de permanência e depois obtém aposentadoria retroativa ao período em que esteve em gozo de referido benefício”.



    Determinado, por esta CORTE SUPREMA, o retorno dos autos ao Órgão Julgador de origem para observância do Tema 709, o acórdão foi mantido pelos seguintes fundamentos (Doc. 180, fl. 3):



    “Conforme destacado no acórdão de Evento 25, a controvérsia apresentada no caso em testilha diz respeito unicamente ao cálculo da aposentadoria especial, ou seja, se esse se daria pela média dos salários-de-contribuição, conforme prevê a Lei nº 8.213/91, aplicável aos servidores públicos, nos termos dos julgamentos em Mandado de Injunção ou se, ao contrário, deve observar o regime de paridade e de integralidade, assegurado em determinadas condições aos servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03. 



    Ao que se verifica, não houve negativa da Administração no que tange à concessão da aposentadoria especial propriamente dita, mas tão somente à regra de cálculo (processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO16): 



    [...]



    Com efeito, constata-se que o fundamento que justificou a fixação dos atrasados na data de entrada do requerimento foi a resistência injustificada da Administração em conceder o benefício em época própria. 



    O impetrante, por sua vez, optou por permanecer em atividade até obter judicialmente nos autos originários a aposentadoria especial com direito à paridade, conforme reconhecido no acórdão de processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 50, RELVOTO1. 



    No caso em análise, portanto, referida resistência imotivada não se mostra presente, eis que a Administração, conforme já mencionado, desde 07/11/2012 já reconhecia o direito do autor à aposentadoria especial (processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 1, PORT11). 



    A concessão retroativa do benefício, no caso dos autos, assim como destacado no acórdão de processo 5017219-68.2020.4.02.5101/RJ, evento 50, RELVOTO1, caracterizaria um verdadeiro venire contra factum proprio: o autor opta por não se aposentar (ainda que para não ter decréscimo remuneratório), a fim de gozar do abono de permanência e depois obtém aposentadoria retroativa ao período em que esteve em gozo de referido benefício. 



    Sendo assim, no período em que o impetrante trabalhou como ativo e recebeu pelos serviços prestados, não se mostra devido o recebimento de duas verbas, uma remuneratória, como servidor ativo, e outra como aposentado”.



    De fato, no julgamento do Tema 709/RG, o debate acerca do termo inicial do pagamento da aposentadoria especial, nas hipóteses em que o beneficiário continua trabalhando em atividades nocivas, levou em consideração eventual negativa, pela Administração Pública, do direito à aposentadoria especial. Não por outro motivo sugeri, quando do julgamento do referido paradigma, a fixação da seguinte tese:



    “- É constitucional o §8º do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, que prevê o cancelamento do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades ou operações nocivas à saúde. 



    - Na hipótese em que o segurado continua exercendo as atividades nocivas porque o órgão previdenciário negou-lhe a aposentadoria especial, o início do benefício retroagirá à data do requerimento, se posteriormente reconhecido, administrativa ou judicialmente, o direito da parte. 



    - Implantado o benefício, o retorno ao labor nocivo implicará a suspensão do seu pagamento”.



    Dessa forma, tendo a Administração Pública reconhecido o direito à aposentadoria especial do impetrante desde 2012, situa-se a controvérsia apenas à eventual direito à paridade com servidores da ativa. Assim, efetivamente tem-se por inaplicável, ao presente caso, o Tema 709 da repercussão geral.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário analisar os fatos e provas que compõem o acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente